Tribunal: STF
Processo: ARE 1574551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Alexandre Thome contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 171).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal.



     Sustenta, em síntese, que o juízo da origem negou o pedido de provimento da defesa para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4 º, da Lei de Drogas (e-doc. 227).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, e absolver o recorrente da imputação de crime de receptação. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa (e-doc. 220):



    “Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito. Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada através do auto de exibição e apreensão da droga, do dinheiro, do veículo e demais apetrechos descritos na denúncia, assim como pelos laudos de constatação, de exame químico toxicológico, veicular e de verificação dos resquícios de fragmentos vegetais encontrados no interior do veículo apreendido (fls. 262/265, 309/121, 330/335 e 397/399). 



    Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos. 



    A confissão do apelante está em sintonia com os depoimentos das testemunhas, de modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da causa. 



    No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi adequada, razoável e proporcionalmente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante o comprovado mau antecedente do apelante (fls. 395/396 roubos duplamente circunstanciados), no segundo momento foi retornada ao mínimo legal, ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, enquanto no terceiro momento foi corretamente mantida no mesmo patamar, bem destacando o douto magistrado sentenciante que “não há causas de aumento ou diminuição de pena”, cabendo consignar que, diversamente do pretendido pela douta defesa, não há cogitar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a evidente incompatibilidade do referido benefício com o mau antecedente do apelante, pelo que foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão. 



    Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. 



    Frise-se que, diversamente do alegado pela douta defesa, o período depurador de cinco anos afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir o mau antecedente.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mostra-se já beneficiado o apelante com a fixação do regime semiaberto, não obstante a prática criminosa, por ele perpetrada, que além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório, e não se olvidando, ainda, do mau antecedente, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa. 



    Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum da pena, e do mau antecedente do apelante, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade a, atualmente, somente se equiparar à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.



    Adequada, ainda, a decretação do perdimento do veículo apreendido, nos termos do disposto no inciso I do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, pois, consoante bem pontuado na r. sentença condenatória, ora recorrida, “o encontro de entorpecentes no interior do veículo e, principalmente, as investigações levadas a efeito pela polícia civil demonstram que o acusado entregava drogas não apenas por meio de 'motoboys', mas também por outros meios. Assim, e dada a confessada traficância, não há se falar em devolução do bem.” (sic).



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos apelos extremos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente